Tribunal: TRF3
Processo: 5000299-84.2021.4.03.6126
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
296/907)

5000299-84.2021.4.03.6126

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000299-84.2021.4.03.6126

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: MIRIAM FERNANDA BARBOSA TEIXEIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCUS VINICIUS DO COUTO SANTOS - SP327569-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. RECONHECIMENTO DA DEFICIÊNCIA EM GRAU LEVE E FIXAÇÃO DA DATA DE INÍCIO DO IMPEDIMENTO EM 2014. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E CARÊNCIA CUMPRIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em ação na qual a autora pleiteia aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, com DER em 11.06.2018, mediante reconhecimento da condição de pessoa com deficiência. A sentença julgou improcedente o pedido e rejeitou embargos de declaração. A autora recorre sustentando que o laudo social fixou o início da deficiência em 2014.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a autora preenche os requisitos legais para a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, à luz da fixação, pelo laudo pericial, da data inicial do impedimento em 2014 e do reconhecimento de deficiência em grau leve.III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgador aplica o art. 2o da LC 142/2013 para afirmar que a caracterização da pessoa com deficiência exige avaliação médica e funcional quanto aos impedimentos de longo prazo e às barreiras que afetam sua participação social.

O voto observa que a concessão do benefício depende da verificação da deficiência e de seu grau — leve, moderado ou grave — conforme critérios legais previstos nos arts. 3o e 4o da LC 142/2013 e no Decreto 8.145/2013, que regulamenta a avaliação realizar pelo INSS.

O relator utiliza o instrumento previsto na Portaria Interministerial AGU/MPS/MF/SEDH/MP no 1/2014, que determina que a perícia própria do INSS fixa a data provável do início da deficiência e o respectivo grau, aplicando o Índice de Funcionalidade Brasileiro (IFBrA).

A decisão constata que o laudo social juntado aos autos fixa expressamente o início da deficiência em 2014, o que afasta a conclusão do juízo de origem quanto à ausência de deficiência à época da DER.

O acórdão afirma que, em 11.06.2018, a autora cumpre integralmente o tempo de contribuição comum (30 anos e 19 dias, para o mínimo de 30 anos) e a carência exigida (357 meses, para o mínimo de 180 meses), fazendo jus ao benefício com fundamento no art. 201, §7o, I, da Constituição Federal na redação da EC 20.

Reconhecido o direito, a decisão determina a concessão do benefício desde a DER e fixa honorários advocatícios em 10% sobre as parcelas vencidas, conforme art. 85 do CPC e Súmula 111 do STJ.

O voto registra que o prequestionamento é desnecessário, pois todas as matérias relevantes foram apreciadas.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Reconhece-se o direito à aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência quando o laudo pericial fixa a deficiência em grau leve com início anterior à DER.

O segurado faz jus ao benefício se, comprovados deficiência, carência e tempo mínimo de contribuição, atende aos requisitos previstos na legislação específica e no art. 201, §7o, I, da Constituição Federal.

A data de início da deficiência fixada pela perícia do INSS vincula a análise judicial quanto ao preenchimento dos requisitos legais do benefício.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 201, §7o, I (redação EC 20); CPC, arts. 85 e 487, I; LC 142/2013, arts. 2o, 3o, 4o; Decreto 8.145/2013; Portaria Interministerial AGU/MPS/MF/SEDH/MP no 1/2014.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 111/STJ.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000299-84.2021.4.03.6126

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: MIRIAM FERNANDA BARBOSA TEIXEIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCUS VINICIUS DO COUTO SANTOS - SP327569-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO:

Trata-se de ação movida por MIRIAM FERNANDA BARBOSA contra o INSS pleiteando a concessão de APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA mediante o reconhecimento da condição de pessoa portadora de deficiência, DER em 11.06.2018.

A sentença de primeiro grau (Id 360857597) julgou o pedido da seguinte forma:

3. Dispositivo.: Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido deduzido e extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a autora em custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), na data da sentença, ficando suspensa a exigibilidade e execução enquanto não alterada a condição de beneficiário da Assistência Judiciária Gratuita (art. 98, §3o., do CPC). Custas na forma da lei.

Após, o trânsito em julgado, arquivem-se os autos dando-se baixa na distribuição.

Sentença registrada de forma eletrônica.

Foram opostos embargos de declaração (Id 36085759), os quais foram rejeitados (Id 360857600).

A parte autora interpôs recurso de apelação, arguindo que data estimada no laudo social para início da deficiência é em 2014.

Transcorrido o prazo, não foram apresentadas contrarrazões pelo INSS.

Os autos foram remetidos a esta E. Corte Regional.

É O RELATÓRIO.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO:

Tempestivo o recurso e presentes os demais requisitos de admissibilidade.

Feita essa breve introdução, passo à análise do caso concreto.

DO CASO DOS AUTOS

Trata-se de ação pleiteando a concessão de APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA mediante o reconhecimento da condição de pessoa portadora de deficiência, DER em 11.06.2018.

O deslinde da controvérsia cinge-se à análise do direito do autor ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição conforme Lei Complementar n.o 142/2013, que prevê a aposentadoria da pessoa com deficiência segurada do Regime Geral de Previdência Social.

Dispõe o artigo 2o da LC n.o 142/2013:

“Art. 2o Para o reconhecimento do direito à aposentadoria de que trata esta Lei Complementar, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.”

Conclui-se, portanto, que o primeiro requisito a ser observado refere-se à deficiência do segurado que pretende aposentar-se com a redução do tempo de contribuição, no caso da aposentadoria por tempo de contribuição, ou a redução da idade, no caso da aposentadoria por idade.

Constatada a deficiência, o próximo passo é identificar-se o grau de deficiência – leve, grave ou moderada –, a fim de se enquadrar o segurado nos termos previstos na legislação.

Por fim, há necessidade de análise das barreiras externas que se depara o deficiente, dentro do contexto social; importa, pois, visualizar a deficiência do segurado não apenas do ponto de vista médico, mas diante da realidade em que inserido. Portanto, a avaliação da deficiência deve não só levar em conta os aspectos corpóreos, mas também a questão social, ou seja, a dificuldade da pessoa portadora de deficiência de se relacionar e interagir socialmente. Quanto maior a dependência de terceiros, maior a limitação e consequentemente seu grau de deficiência.

No que tange ao tempo necessário para a concessão da aposentadoria, o art. 3o assim dispôs:

Art. 3o É assegurada a concessão de aposentadoria pelo RGPS ao segurado com deficiência, observadas as seguintes condições:

I – aos 25 (vinte e cinco) anos de tempo de contribuição, se homem, e 20 (vinte) anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência grave;

II – aos 29 (vinte e nove) anos de tempo de contribuição, se homem, e 24 (vinte e quatro) anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência moderada;

III – aos 33 (trinta e três) anos de tempo de contribuição, se homem, e 28 (vinte e oito) anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência leve; ou

IV – aos 60 (sessenta) anos de idade, se homem, e 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se mulher, independentemente do grau de deficiência, desde que cumprido tempo mínimo de contribuição de 15 (quinze) anos e comprovada a existência de deficiência durante igual período.

Parágrafo único. Regulamento do Poder Executivo definirá as deficiências grave, moderada e leve para os fins desta Lei Complementar.

Art. 4o A avaliação da deficiência será médica e funcional, nos termos do Regulamento.

O Decreto n.o 8.145/13, de 03 de dezembro de 2013, ao regulamentar a matéria, alterou o Decreto n. 3.048/99. Em artigo específico para a aposentadoria por tempo de contribuição ao segurado com deficiência, repetiu os requisitos acima mencionados:

Art. 70-A. A concessão da aposentadoria por tempo de contribuição ou por idade ao segurado que tenha reconhecido, em avaliação médica e funcional realizada por perícia própria do INSS, grau de deficiência leve, moderada ou grave, está condicionada à comprovação da condição de pessoa com deficiência na data da entrada do requerimento ou na data da implementação dos requisitos para o benefício.

Art. 70 -B. A aposentadoria por tempo de contribuição do segurado com deficiência, cumprida a carência, é devida ao segurado empregado, inclusive o doméstico, trabalhador avulso, contribuinte individual e facultativo, observado o disposto no art. 199-A e os seguintes requisitos:

I - aos vinte e cinco anos de tempo de contribuição na condição de pessoa com deficiência, se homem, e vinte anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência grave;

II - aos vinte e nove anos de tempo de contribuição na condição de pessoa com deficiência, se homem, e vinte e quatro anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência moderada; e

III - aos trinta e três anos de tempo de contribuição na condição de pessoa com deficiência, se homem, e vinte e oito anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência leve.

Parágrafo único. A aposentadoria de que trata o caput é devida aos segurados especiais que contribuam facultativamente, de acordo com o disposto no art. 199 e no § 2o do art. 200.

Ainda, nos termos do artigo 3o, parágrafo único, da LC n.o 142/2013, foi editada a Portaria Interministerial AGU/MPS/MF/SEDH/MP no 1 de 27/01/2014, que “aprova o instrumento destinado à avaliação do segurado da Previdência Social e à identificação dos graus de deficiência”, dispondo que:

Art. 2o Compete à perícia própria do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, por meio de avaliação médica e funcional, para efeito de concessão da aposentadoria da pessoa com deficiência, avaliar o segurado e fixar a data provável do início da deficiência e o respectivo grau, assim como identificar a ocorrência de variação no grau de deficiência e indicar os respectivos períodos em cada grau.

§ 1o A avaliação funcional indicada no caput será realizada com base no conceito de funcionalidade disposto na Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde - CIF, da Organização Mundial de Saúde, e mediante a aplicação do Índice de Funcionalidade Brasileiro Aplicado para Fins de Aposentadoria - IFBrA, conforme o instrumento anexo a esta Portaria.

§ 2o A avaliação médica e funcional, disposta no caput, será realizada pela perícia própria do INSS, a qual engloba a pericia médica e o serviço social, integrantes do seu quadro de servidores públicos.

§ 3o O instrumento de avalição médica e funcional, destinado à avaliar o segurado, e constante do anexo a esta Portaria, será objeto de revisão por instância técnica específica instituída no âmbito do Ministério da Previdência Social, no prazo máximo de um ano, a contar da data de publicação deste ato normativo, podendo haver revisões posteriores.

Segundo o Índice de Funcionalidade Brasileiro Aplicado para Fins de Aposentadoria – IFBrA, a classificação da deficiência em leve, moderada e grave ocorrerá mediante a aplicação de uma escala de pontuação pelo médico perito e pelo serviço social, considerando limitações físicas e aspectos sociais e ambientais, cuja soma definirá o grau da deficiência, nos termos do Anexo da referida Portaria:

4.e. Classificação da Deficiência em Grave, Moderada e Leve Para a aferição dos graus de deficiência previstos pela Lei Complementar no 142, de 08 de maio de 2.013, o critério é:

Deficiência Grave quando a pontuação for menor ou igual a 5.739.

Deficiência Moderada quando a pontuação total for maior ou igual a 5.740 e menor ou igual a 6.354.

Deficiência Leve quando a pontuação total for maior ou igual a 6.355 e menor ou igual a 7.584.

Pontuação Insuficiente para Concessão do Benefício quando a pontuação for maior ou igual a 7.585.

Dessa forma, para a concessão do benefício pleiteado, é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: I – ser segurado do Regime Geral da Previdência Social (qualidade de segurado); II – ter cumprido o período de carência; III – tempo de contribuição e, IV – deficiência em grau leve, moderado ou grave.

Pois bem, em sede recursal restou incontroversa a deficiência em grau leve da apelante.

Em que pese o entendimento do juízo de origem, o laudo juntado aos autos (Id 360857592) aponta explicitamente que a data inicial do impedimento foi em 2014.

Dessa forma, em 11.06.2018 tem direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral, com fundamento na CF, art. 201, § 7o, I - redação EC 20, pois (i) cumpriu o requisito tempo comum, com 30 anos e 19 dias, para o mínimo de 30 anos; (ii) cumpriu o requisito carência, com 357 meses, para o mínimo de 180 meses.

Seq.

Início

Término

Descrição

Contagem

Deficiência

Simples

Fator

Convertido

Carência

Anos

Meses

Dias

Anos

Meses

Dias

1

01/08/1988

31/12/2013

-

Comum

Sem

25

5

0

1,0

25

5

0

305

2

01/01/2014

30/04/2018

-

Comum

Leve

4

4

0

1,0

4

7

19

52

Condeno o INSS a pagar honorários de advogado, de forma exclusiva, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre a condenação, computando-se o valor das parcelas vencidas até a data deste acórdão, consoante critérios do artigo 85 do CPC e Súmula n. 111 do Superior Tribunal de Justiça.

E Relativamente ao prequestionamento de matéria ofensiva a dispositivos de lei federal e de preceitos constitucionais, tendo sido o recurso apreciado em todos os seus termos, nada há que ser discutido ou acrescentado aos autos.

Ante do exposto, de ofício, dou parcial provimento ao recurso da parte autora para conceder a aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência desde a DER (11.06.2018), nos termos supra

É O VOTO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. RECONHECIMENTO DA DEFICIÊNCIA EM GRAU LEVE E FIXAÇÃO DA DATA DE INÍCIO DO IMPEDIMENTO EM 2014. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E CARÊNCIA CUMPRIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em ação na qual a autora pleiteia aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, com DER em 11.06.2018, mediante reconhecimento da condição de pessoa com deficiência. A sentença julgou improcedente o pedido e rejeitou embargos de declaração. A autora recorre sustentando que o laudo social fixou o início da deficiência em 2014.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a autora preenche os requisitos legais para a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, à luz da fixação, pelo laudo pericial, da data inicial do impedimento em 2014 e do reconhecimento de deficiência em grau leve.III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgador aplica o art. 2o da LC 142/2013 para afirmar que a caracterização da pessoa com deficiência exige avaliação médica e funcional quanto aos impedimentos de longo prazo e às barreiras que afetam sua participação social.

O voto observa que a concessão do benefício depende da verificação da deficiência e de seu grau — leve, moderado ou grave — conforme critérios legais previstos nos arts. 3o e 4o da LC 142/2013 e no Decreto 8.145/2013, que regulamenta a avaliação realizar pelo INSS.

O relator utiliza o instrumento previsto na Portaria Interministerial AGU/MPS/MF/SEDH/MP no 1/2014, que determina que a perícia própria do INSS fixa a data provável do início da deficiência e o respectivo grau, aplicando o Índice de Funcionalidade Brasileiro (IFBrA).

A decisão constata que o laudo social juntado aos autos fixa expressamente o início da deficiência em 2014, o que afasta a conclusão do juízo de origem quanto à ausência de deficiência à época da DER.

O acórdão afirma que, em 11.06.2018, a autora cumpre integralmente o tempo de contribuição comum (30 anos e 19 dias, para o mínimo de 30 anos) e a carência exigida (357 meses, para o mínimo de 180 meses), fazendo jus ao benefício com fundamento no art. 201, §7o, I, da Constituição Federal na redação da EC 20.

Reconhecido o direito, a decisão determina a concessão do benefício desde a DER e fixa honorários advocatícios em 10% sobre as parcelas vencidas, conforme art. 85 do CPC e Súmula 111 do STJ.

O voto registra que o prequestionamento é desnecessário, pois todas as matérias relevantes foram apreciadas.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Reconhece-se o direito à aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência quando o laudo pericial fixa a deficiência em grau leve com início anterior à DER.

O segurado faz jus ao benefício se, comprovados deficiência, carência e tempo mínimo de contribuição, atende aos requisitos previstos na legislação específica e no art. 201, §7o, I, da Constituição Federal.

A data de início da deficiência fixada pela perícia do INSS vincula a análise judicial quanto ao preenchimento dos requisitos legais do benefício.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 201, §7o, I (redação EC 20); CPC, arts. 85 e 487, I; LC 142/2013, arts. 2o, 3o, 4o; Decreto 8.145/2013; Portaria Interministerial AGU/MPS/MF/SEDH/MP no 1/2014.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 111/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma decidiu por unanimidade dar parcial provimento ao recurso da parte autora para conceder a aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência desde a DER (11.06.2018), nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão